Tribunal: TJPA
Processo: 0822355-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822355-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO SERGIO DO VALE TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: DR. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE - JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DESTA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. RISCO ATUAL. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEFICÁCIA DE CAUTELARES. SEGURANÇA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de LEONARDO SERGIO DO VALE TRINDADE, cuja prisão preventiva foi decretada pelo juízo coator.

II. Questão em discussão

A defesa sustentou a ausência de contemporaneidade e constrangimento ilegal, alegando que a decisão que manteve a custódia se baseou em fatos pretéritos e não demonstrou o risco atual à vítima.

Foi arguida a insuficiência de fundamentação e proporcionalidade, alegando que a prisão seria desarrazoada e desproporcional, violando a presunção de inocência.

O impetrante alegou ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ser primário, ter residência fixa e exercer trabalho lícito como motorista de aplicativo, atestando seu enraizamento social.

Subsidiariamente, a defesa requereu a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, incluindo monitoração eletrônica, proibição de contato/aproximação (distância mínima de 500 metros), recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo.

III. Razões de decidir

A decisão que manteve a segregação cautelar foi expressamente proferida para garantir a ordem pública, a segurança da ofendida e a execução das medidas protetivas de urgência.

A custódia está devidamente fundamentada no risco concreto e atualizado demonstrado pela reiteração de condutas violentas e pelo desdém às decisões judiciais, e não na gravidade abstrata do delito. A reiteração no descumprimento das ordens judiciais evidencia o periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

O histórico do paciente demonstra descumprimento sistemático das medidas protetivas, tornando as alternativas (proibição de contato, monitoração etc.) inócuas e ineficazes.

A jurisprudência superior reconhece que o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva se impõe como medida única eficaz, proporcional e indispensável diante da ineficácia das demais alternativas, servindo à proteção da vítima e ao prestígio das decisões judiciais.

As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão do Habeas Corpus quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes, conforme a Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do mandamus e, no mérito, DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada em favor de LEONARDO SÉRGIO DO VALE TRINDADE.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 313, III, do CPP; Art. 319 do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022.

Súmula nº 08/TJPA: As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº: 0822355-33.2025.8.14.0000

Processo de Origem (Ação Penal Principal): 0806995-19.2025.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Paciente: LEONARDO SERGIO DO VALE TRINDADE

Impetrante: SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Procurador de Justiça: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

em favor do paciente
LEONARDO SERGIO DO VALE TRINDADE
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

A defesa sustentou no writ, em resumo a
ausência de contemporaneidade e constrangimento ilegal,
alegando que a decisão que manteve a custódia se baseou em fatos pretéritos e não demonstrou o risco atual à vítima, visto que não há notícias de novos eventos de violência desde a segregação do paciente;
insuficiência de fundamentação e proporcionalidade,
arguindo que a prisão é desarrazoada e desproporcional, violando a presunção de inocência, e que a decisão não demonstrou concretamente a ineficácia das medidas cautelares diversas;
condições pessoais favoráveis,
alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como motorista de aplicativo, o que atesta seu enraizamento social;
medidas cautelares propostas
requerendo, subsidiariamente, a aplicação de medidas como monitoração eletrônica, proibição de contato/aproximação (distância mínima de 500 metros), recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 09 de setembro de 2025, com cumprimento efetivo em 08 de outubro de 2025. A custódia se deu para
garantir a ordem pública e assegurar a execução das medidas protetivas de urgência
.

A autoridade coatora fundamentou a prisão na
reiteração de condutas delitivas
e no
histórico de desrespeito às ordens judiciais
. O paciente era acusado de crimes como lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, incluindo invasão da residência da vítima e agressões físicas após a concessão das medidas protetivas.

A Defesa do paciente pleiteou a revogação da prisão, ou a substituição por medidas cautelares, alegando ser o acusado primário, com residência fixa e trabalho lícito.

O Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica, em decisão de 15 de outubro de 2025, indeferiu o pedido de revogação. A decisão destacou que as condições pessoais favoráveis não eram suficientes para afastar a custódia, pois a
reiteração no descumprimento das ordens judiciais evidenciava o "periculum libertatis"
e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
Alvará de Soltura
para que o paciente aguarde o processo em liberdade. No mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O Desembargador Relator, em decisão de 20 de outubro de 2025,
indeferiu o pedido liminar
e determinando que o juízo coator preste informações.

O Juízo coator prestou as informações na data de 23 de outubro de 2025.

Posteriormente, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 05 de novembro de 2025, opinando pelo
conhecimento e denegação da ordem
do
Habeas Corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Alegou a impetrante que a decisão que manteve a prisão se baseou em fatos pretéritos e carece de contemporaneidade e demonstração de risco atual.

Contudo, a decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica, proferida em 15 de outubro de 2025, manteve a segregação cautelar expressamente para
garantir a ordem pública, a segurança da ofendida e a execução das medidas protetivas de urgência
.

Os autos demonstram um
padrão continuado e agravado de agressividade
e
total desrespeito à autoridade judicial
por parte do paciente. A prisão preventiva foi decretada após sucessivos e reiterados descumprimentos das medidas protetivas de urgência.

Conforme os registros policiais (BOP's) em
02 de janeiro de 2025
, o paciente adentrou a residência da vítima na madrugada, agredindo-a fisicamente com socos no rosto e boca.

Em
10 de fevereiro de 2025
, o paciente invadiu a casa da vítima com a ajuda do filho menor e só fugiu após a vítima acionar a polícia. O paciente não respeita a determinação judicial.

Em
20 de junho de 2025
, o paciente pulou o muro da casa, adentrou o imóvel à força e a ameaçou de morte, dizendo que "iria matá-la" caso a visse com outro homem.

Portanto, a custódia está devidamente fundamentada, não na gravidade abstrata do delito, mas no
risco concreto e atualizado
demonstrado pela
reiteração de condutas violentas
e pelo
desdém às decisões judiciais
.

A jurisprudência superior é firme ao reconhecer que o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes) . 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

A defesa insiste na substituição da prisão por medidas cautelares (monitoração eletrônica, proibição de contato, recolhimento noturno etc.).

Entretanto, o Juízo
a quo
(3ª Vara de Violência Doméstica) já havia demonstrado, em sua decisão de 15/10/2025, que as medidas cautelares alternativas se mostraram
insuficientes e ineficazes
, dada a habitualidade do paciente em desrespeitar ordens judiciais. O histórico revela que as proibições de contato e aproximação já haviam sido sistematicamente descumpridas, inclusive após advertência judicial com fixação de multa.

Resta claro que as medidas alternativas se revelaram inócuas pois o agente demonstrou, por comportamento reiterado, desdém às decisões judiciais, colocando em risco a integridade da vítima e a credibilidade do sistema de justiça.

A prisão preventiva se impõe como
medida única eficaz, proporcional e indispensável
diante da ineficácia das demais alternativas previstas em lei, servindo à proteção da vítima e ao prestígio das decisões judiciais.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como motorista de aplicativo —
não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar
, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, baseados no
periculum libertatis
, estão concretamente presentes e demonstrados pelo padrão de reiteração delitiva.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, conforme a Súmula nº 08, estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão do
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do cenário de violência continuada, descumprimento sistemático de medidas protetivas de urgência, e o risco iminente à integridade da vítima, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, sendo a única medida eficaz e adequada para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
impetrada em favor de LEONARDO SÉRGIO DO VALE TRINDADE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025